Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido à sua implicação na restrição do direito fundamental do cidadão, é fundamental que a condenação seja baseada em evidências sólidas e irrefutáveis, a fim de evitar qualquer violação ao princípio da não culpabilidade.
2. A incerteza quanto à autoria do crime, torna a absolvição medida necessária e obrigatória.
3. Recurso conhecido e provido.